Tribunal: TJPA
Processo: 0037988-39.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037988-39.2015.8.14.0301

APELANTE: ELO INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

APELADO: JANETE MILEN VIEGAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA APELANTE CONFIGURADA – LUCROS CESSANTES DEVIDOS –INDENIZAÇÃO PELAS TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA, DE FORMA SIMPLES, APENAS NO PERÍODO DE MORA DA CONSTRUTORA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

No tocante aos Lucros Cessantes, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período além do pactuado contratualmente e além do prazo de 180 dias de tolerância previsto em contrato, o que enseja indenização. Prejuízo presumido.

2-

Indenização pelas taxas de evolução de obra, de forma simples, apenas no período de mora da construtora.

3-

Recurso conhecido e improvido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e ELO INCORPORADORA LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, tendo como apelada a requerente,
JANETE MILEN VIEGAS.

A autora firmou com as requeridas instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma do Empreendimento “JARDIM BELA VIDA II” (Bloco 30, Apartamento 303).

O imóvel deveria ser entregue em 31 de dezembro de 2013, com possibilidade de prorrogação por mais 180 dias, conforme contrato, sendo que o bem só foi entregue em 04 de maio de 2016 (data do habite-se).

A sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes, em valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, por mês de atraso. Ainda, condenou as rés ao pagamento de indenização pelos juros de evolução de obra pagos, de junho de 2013 a 04 de maio de 2016.

Irresignadas,
as apelantes interpuseram o presente recurso aduzindo,
preliminarmente, a ilegitimidade passiva das Empresas Leal Moreira Engenharia Ltda e Elo Incorporadora Ltda, afirmando que o contrato em questão foi firmado com a empresa SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA, sendo pessoas jurídicas distintas.

No mérito, alegam que
a parte autora não comprovou o prejuízo material sofrido e que a condenação em lucros cessantes foi exorbitante. Também defendem a impossibilidade de restituição dos valores das taxas de evolução de obra, uma vez que recebidos pela Caixa Econômica Federal, agente financeiro do contrato. Ao final, pugnam pelo total provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao apelo (ID. 5253152).

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

DECIDO
.

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que não assiste razão às recorrentes.

Preliminarmente, as apelantes pugnam pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva das Empresas Leal Moreira Engenharia Ltda e Elo Incorporadora Ltda, em razão de serem pessoas jurídicas distintas da empesa SPE Progresso Incorporadora Ltda., única parte constante do contrato.

Assento, de plano, que não merece acolhimento, pelo que rejeito à preliminar.

É cediço que a empresa Leal Moreira Engenharia Ltda. faz parte de grupo econômico com várias incorporadoras e construtoras, sendo a responsável, pelos documentos carreados aos autos, pelo trato direto com sua clientela, seja em negociações e atendimentos, fazendo a frente comercial.

Ademais, a empresa utilizava sua marca para respaldar as vendas, sobretudo considerando a imagem que detinha no mercado imobiliário paraense, sendo empresa de renome e que atua há bastante tempo no cenário local. Tal fato é facilmente constado pelo timbre utilizado no material descritivo e de propaganda do empreendimento, como também na divulgação do empreendimento na internet.

Deste modo, entendo que as Apelantes Leal Moreira Engenharia Ltda. e Elo Incorporadora Ltda. possuem legitimidade para figurar no polo passivo da presente lide, pois são responsáveis pela entrega do produto ofertado aos consumidores expostos a propaganda, na forma dos arts. 20 e 30, do CDC, vejamos:

“Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

(...)

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C RECONHECIMENTO AOS LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TUTELA ANTECIPADA. ILEGITIMIDADE AFASTADA. FORNECEDORAS DE SERVIÇO/PRODUTO QUE UNEM SUAS MARCAS PARA DIVULGAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR IMPERATIVO LEGAL (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, INCISO IV, DO CDC. MULTA POR DESCUMPRIMENTO AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2016.01997791-26, 159.871, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-19, Publicado em 2016-05-25).

Com efeito, se a Leal Moreira e a Elo Incorporadora usavam as suas marcas para divulgar o empreendimento imobiliário, possuem legitimidade para ação de responsabilização da demanda em exame, por força do comando legal do art. 7º, parágrafo único, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, inciso IV, do CDC, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada
.

Rememoro que as partes celebraram contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma, cujo objeto é a unidade 303, Bloco 30,
do Empreendimento “JARDIM BELA VIDA II”
, com a previsão final de entrega para dezembro de 2013. Contudo, o imóvel só foi disponibilizado à autora anos após o término do prazo previsto em contrato,
em 04 de maio de 2016 (data do habite-se)
.

Assim, é fato incontroverso a ocorrência do atraso, não restando dúvidas de que as apelantes descumpriram a obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado.

Afirmam as apelantes que os danos emergentes só são devidos quando demonstrados os prejuízos efetivos impostos à parte. Assim, alegam que em nenhum momento nos autos o apelado demonstrou sua perda financeira, motivo pelo qual consideram que deve ser reformada a sentença.

No entanto, a jurisprudência dominante do STJ já fixou o entendimento de que
o simples atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.633.274 - SP (2014/0095592-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

(...)14. “Partindo dessa premissa, o STJ possui entendimento no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. 15. O TJ/SP, ao decidir pela imprescindibilidade de produção de provas do dano material efetivo, contrariou o entendimento do STJ no sentido de que, nessas situações, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, invertendo-se o ônus da prova. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.202.506/RJ, 3ª Turma, DJe 24/02/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 30786/SC, 3ª Turma, DJe 21/08/2012; e, AgRg no REsp 826.745/RJ, 4ª Turma, DJe 22/03/2010. (...).

O juízo de primeiro grau ponderou que o lapso de tolerância para entrega do imóvel é compatível com a natureza do negócio. Assim, considerou como prazo final para entrega do apartamento o mês de junho de 2014. Logo, acertou ao condenar as requeridas em lucros cessantes, desde a data em que deveria ter sido imitida na posse, até a data da efetiva entrega do bem.

Entendo também adequado o valor da condenação, equivalente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, ao mês.

Quanto à condenação das requeridas a pagar indenização por danos materiais, a título de ressarcimento pela cobrança de juros de evolução de obra, entendo que a sentença também não merece reparo.

Os juros de evolução de obra foram cobrados diretamente pela Caixa Econômica Federal e estão previstos no contrato de financiamento firmado entre a apelada e o agente financeiro, que não é parte na presente ação.

A cobrança de taxa de evolução de obra, por si só, não é vedada. Assim, qualquer ilegalidade ou irregularidade dessa cobrança deve ser comprovada pela parte interessada.

Por outro lado,
uma vez que ocorreu atraso na entrega da obra, por responsabilidade das construtoras, não pode ser penalizada a consumidora. Devem ser indenizados à apelada, os valores despendidos a título de taxa de evolução de obra, durante o período da mora da construtora, de forma simples.

No mesmo sentido segue jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - MORA DA CONSTRUTORA - ENTREGA DO IMÓVEL - COBRANÇA INDEVIDA - A taxa de evolução de obra tem por finalidade remunerar o agente financeiro durante o período compreendido entre a celebração do contrato e a efetiva entrega do imóvel, considerando a prévia disponibilização do capital. Assim, devem ser ressarcidos ao comprador os valores por ele despendidos a título de taxa de evolução de obra no período posterior à mora da construtora. "Ocorrendo o atraso na concessão do "habite-se" ou na entrega da obra, por sua responsabilidade [da construtora], não pode ser penalizado o consumidor, razão pela qual devem ser ressarcidos a ele, os valores despendidos a título de taxa de evolução de obra, durante o período da mora da construtora ou de cobrança e pagamento indevidas após a entrega do bem, de forma simples, conforme se apurar em liquidação de sentença" (Apelação Cível nº 1.0079.15.006723-3/001).

(TJ-MG - AC: 10079150559668001 Contagem, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 30/06/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2021).

Assim, as apeladas devem indenizar a autora pelos valores pagos a título de taxa de evolução de obra, de forma simples, desde a data final da obra prevista (Junho de 2014), até a data da efetiva entrega do bem (Maio de 2016).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em todos os seus termos.

Deixo de
majorar a condenação das recorrentes em honorários de sucumbência, uma vez que já arbitrados no máximo legal
.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 09/05/2024